Tribunal: TJBA
Processo: 8013412-58.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013412-58.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: EMERSON LUIZ REBOUCAS ARAPIRACA

Advogado(s)
:
LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE NATUREZA E NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível pela CASSI contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a operadora ao custeio integral de tratamento cirúrgico bucomaxilofacial confirmando a liminar anteriormente deferida. A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida por ambas as partes e, no mérito, sustenta ausência de cobertura contratual, por se tratar de procedimento odontológico eletivo não incluído no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial, em controvérsia de natureza técnico-científica acerca da necessidade, urgência e natureza médica ou odontológica do procedimento, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há obrigação contratual da operadora de autogestão de custear o tratamento indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz não pode indeferir prova técnica quando a controvérsia envolve matéria complexa e eminentemente técnica, especialmente diante de divergência entre relatório do profissional assistente do autor e parecer da junta odontológica (RN 424/2017 ANS).

4. A prova pericial foi expressamente requerida por ambas as partes, e sua não realização impede a adequada elucidação da real necessidade, adequação, urgência e natureza dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais de alto custo indicados.

5. A existência de parecer técnico da junta médica da operadora, concluindo tratar-se de procedimento eletivo e odontológico, contraposto a relatório do cirurgião-dentista assistente, evidencia conflito técnico que demanda dilação probatória.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de perícia em demandas envolvendo cirurgia bucomaxilofacial e divergência técnica quanto à cobertura e urgência do procedimento.

7. O julgamento, sem a produção da prova pericial indispensável à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013412-58.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada EMERSON LUIZ REBOUCAS ARAPIRACA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.